Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710736-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO LOPES FONSECA, JOAO MARQUES LIMA, JOAO NEVES DO NASCIMENTO, JOAO DITO SOARES CHAVES, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO SAMUEL DO AMARAL, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração cível opostos por JOAO LOPES FONSECA E OUTROS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a juntada de comprovante de recolhimento das custas recursais no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso. Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante sustenta que a decisão padece de omissão e contradição, sob o fundamento de que os parâmetros objetivos previstos na Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal no 140/2015 devem ser analisados de forma associada às peculiaridades do caso concreto, consoante Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF n. 11/2023. Afirma que não há elementos para fundamentar o indeferimento da benesse. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal é próprio, regular e tempestivo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses expressamente previstas em lei. A decisão embargada indeferiu a benesse com base não apenas nos parâmetros previstos na Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal no 140/2015 para a aferição da condição de hipossuficiência, mas também na ausência de outros documentos comprobatórios capazes de infirmar a condição econômica de JOAO NEVES DO NASCIMENTO para arcar com as despesas processuais. Observa-se que a parte juntou apenas a ficha financeira, consoante se depreende do seguinte trecho: “(...) É cediço que a Resolução no 140/2015, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal bruta correspondente a até 05(cinco) salários-mínimos para fins de concessão da gratuidade judiciária. (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Instado a acostar aos autos documentos aptos à comprovação da sua hipossuficiência, o apelante juntou ficha financeira que expressa renda mensal bruta, considerada na Resolução no 140/2015 da DPDF, superior a cinco salários mínimos (R$ 7.060,00). Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação não demonstrada pelo referido recorrente. Em virtude de o benefício se tratar de direito personalíssimo, o preparo não está dispensado a quem não comprava a condição de hipossuficiência. (...) Se a renda líquida mensal ultrapassa o patamar de cinco salários mínimos, a parte deveria ter comprovado quais as peculiaridades do caso concreto que inviabilizam o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. A parte embargante, em verdade, traz alegações de hipossuficiência sem comprovar a existência de razões concretas de remuneração escassa. Conclusão Destarte, REJEITO os embargos de declaração. É como voto. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)